Tribunal: TCU
Processo: 027.153/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8962/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.153/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luis Fernando Araujo Varella (XXX.194.254-XX); Mateus Emanuel Abdo (XXX.475.737-XX); Rafael Ribeiro da Fonseca (XXX.997.886-XX); Rafael Xavier da Silva (XXX.414.867-XX); Thiago Alefe de Oliveira (XXX.750.016-XX); Thomas Levi Alves Valim (XXX.631.798-XX); Vicenzo Gazaniga (XXX.053.749-XX); Victor Antonelli Marques Francisco (XXX.213.067-XX); Vitor Hugo Quaresma Baptista (XXX.372.647-XX); Yuri Stampe Bello de Sousa (XXX.440.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.